Tribunal: STF
Processo: RE 1219741
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA NO PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. CRITÉRIO PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA TR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. ACÓRDÃO QUE REFORMA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO PRINCIPAL E NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
    O afastamento da TR como índice de correção monetária das dívidas da Fazenda Pública no período anterior à expedição do precatório não encontra respaldo na declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (ADI n.º 4.357). Trata-se, pois, de tema com repercussão geral reconhecida e pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 870.947/SE.
    Até o desfecho final do julgamento do RE 870.947/SE pelo STF, permanece hígida até eventual decisão em contrário a disposição da Lei n.º 9.494/97 quanto à utilização dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora no período anterior à expedição do precatório.
    Não havendo, por ora, inconstitucionalidade quanto à utilização da TR como indexador no período anterior ao de expedição do precatório, não há falar em matéria de ordem pública como fundamento apto a justificar a modificação do título judicial, impondo-se estrita observância ao princípio da segurança jurídica consagrado pelo art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal.
    Os honorários advocatícios devidos pelo INSS no percentual de 10% das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula nº 76 deste TRF.
    Inviável a compensação da verba honorária fixada na ação principal com a fixada nos embargos à execução (TRF4, Embargos Infringentes Nº 0000568-57.2011.404.9999, 3ª Seção, de minha relatoria, D.E. 25/10/2011).”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, XXXVI, 194, IV, e 201, § 4º, da CF. Requer inicialmente o sobrestamento do feito, em razão do Tema 810 da sistemática de repercussão geral. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento para “reformar em parte o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de origem que determinou a aplicação da TR em relação à correção monetária para as condenações anteriores à 25/03/2015”.
    O Tribunal de origem, ao exercer o juízo de retratação, decidiu manter o anterior entendimento, em acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. STF TEMA 810. STJ TEMA 905.
    Por força da coisa julgada, a atualização monetária da dívida deve observar o que restou determinado pelo título judicial. A conta, portanto, deve observar tais critérios de juros e atualização monetária.”
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), deu “parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença” (grifos acrescentados). 
    Na oportunidade, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    O STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator